Tribunal: TJSP
Processo: 2280793-34.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Embargos de Declaração com prequestionamento. Alegação de omissão. Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC. Matéria suscitada devidamente apreciada. Impossibilidade de acolhimento do recurso. Embargos rejeitados.